Tribunal: TJSP
Processo: 0008510-66.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes tentado – Artigo 155, §4o, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Atipicidade da conduta - Descabimento – Restou evidente a tipicidade formal– Acusado que tentou subtrair bens da loja - Absolvição em

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes tentado – Artigo 155, §4o, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Atipicidade da conduta - Descabimento – Restou evidente a tipicidade formal– Acusado que tentou subtrair bens da loja - Absolvição em razão do princípio da insignificância – Descabimento – A aplicação do referido corolário requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor – In casu, trata-se de acusado reincidente – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008510-66.2010.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MICHAEL
RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
2
Apelação no
0008510-66.2010.8.26.0320
Voto no
16.942 digital
Apelante:
Michael Ramos da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado pelo concurso de
agentes tentado Artigo 155, §4o, inciso IV, c. c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas – Atipicidade da conduta -
Descabimento Restou evidente a tipicidade formal Acusado
que tentou subtrair bens da loja - Absolvição em razão do
princípio da insignificância Descabimento A aplicação do
referido corolário requer o exame das circunstâncias de fato e
daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar
estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor In
casu, trata-se de acusado reincidente
APELO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 631/635, que julgou parcialmente procedente a acusação e
condenou Michael Ramos da Silva à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 07 (sete)
dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 155, §4o, inciso IV, c. c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
3
Inconformado, recorre o acusado buscando a
absolvição por atipicidade da conduta, seja por não ter sido iniciado os meios
de execução, seja por aplicação do princípio da insignificância (fls. 649/652).
Ofertadas contrarrazões (fls. 660/665), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
defensivo (fls. 674/677).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela
d. defesa, a r. sentença não merece qualquer reparo.
Consta dos autos que no dia 27 de abril de 2010,
por volta da 01h04, na Rua Conselheiro Saraiva, n 471A, Centro, município e
comarca de Limeira, o apelante tentou subtrair para si, em proveito próprio e
comum, agindo em concurso e unidade de desígnios com Fabiano Vargas
Gonçalves (processo desmembrado), peças de roupa do estabelecimento
comercial Via Satélite, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade.
Importante ressaltar que, ao ser preso, o acusado
apresentou documento em nome de seu irmão, Marcos Ramos da Silva, e
sendo assim, recebida a denúncia em 27 de maio de 2010, ocorreu a citação
em nome de Marcos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
4
Todavia, diante da descoberta da real identidade
do acusado, foi aditada a denúncia para constar a verdadeira identidade do
apelante e em seguida foi determinada a citação de Michael, que por sua vez
não foi encontrado determinando-se, assim, a suspensão dos autos nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 21 de janeiro de 2012
(fls. 296).
Após expedição de mandado de prisão preventiva,
o réu foi encontrado e detido somete em 07 de janeiro de 2019, oportunidade
que voltou a correr a marcha processual.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: o réu e seu comparsa dirigiram-se até a área exterior da loja-vítima
e com o auxilio de uma ripa forçaram o vidro do estabelecimento e tentaram
retirar uma peça do seu interior. Todavia, foram surpreendidos por vigias e
não lograram êxito em se apossarem dos bens, sendo detidos logo em seguida
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 344), boletim de
ocorrência (fls. 328/329), além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
O representante da empresa vítima informou que
não se lembrava muito bem dos fatos pelo decurso do tempo. Sendo assim,
narrou que estava em sua casa e recebeu ligação do vigilante da rua,
informando que um indivíduo havia tentado quebrar o vidro da loja. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
5
disse que nada foi levado (cf. mídia digital).
A testemunha Aldemiro, guarda civil municipal,
informou que, pelo que se recorda, os indivíduos forçaram a porta para entrar
na loja, mas foram surpreendidos pelo vigilante que acionou a Guarda.
Esclareceu que era aproximadamente 01h00min da manhã. Afirmou que não
se recorda se havia uma ou mais pessoas. Por fim, disse que se lembrava
vagamente do réu, bem como que soube que ele usou o nome de seu irmão
que morava em Americana (cf. mídia digital).
O apelante, ao ser interrogado, confessou que
estava com Fabiano na praça, haviam bebido e saíram andando, oportunidade
em que viram a loja e tentaram quebrar o vidro para pegar a blusa. Contudo,
negou que tivesse conseguido estourar o vidro.
Por fim, disse que conheceu o corréu Fabiano
naquele dia e que Marcos é seu irmão e nunca teve problemas com a Justiça
(cf. mídia digital).
Como se observa, a confissão do acusado restou
corroborada pelos demais elementos de convicção, restando demonstrada a
autoria do apelante.
Dessa maneira, pugna a d. defesa a absolvição,
alegando em apertada síntese que não houve tipificação do delito, eis que não
se iniciou a execução, ou ainda pela aplicação do princípio da insignificância.
Sem razão, contudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
6
De fato, para que a conduta do agente seja
considerada típica é necessário que, concomitantemente, se verifique o tipo
objetivo e o tipo subjetivo.
O tipo objetivo corresponde ao comportamento
descrito no preceito primário da norma penal incriminadora, desconsiderando-
se o estado anímico do agente, isto é, sem a análise de sua intenção. O tipo
subjetivo, de sua parte, corresponde à atitude psíquica interna, que cada tipo
objetivo requer1.
No caso vertente, o tipo objetivo restou
sobejamente demonstrado ao longo da instrução criminal.
A conduta do acusado se encaixa perfeitamente no
tipo penal inscrito no artigo 155 do Código Penal, porquanto tentou subtrair,
em proveito próprio, coisa alheia móvel, ao tentar retirar bens do interior de
uma loja.

Por outro lado, também se verificou a ocorrência
do tipo subjetivo.
Com efeito, o delito de furto apenas é punível a
título de dolo, abrangidos o dolo direto e o eventual. Além disso, pressupõe
um elemento subjetivo específico, qual seja o ânimo de assenhoramento
definitivo (animus rem sibi habendi ou animus furandi), sem o qual
impossível cogitar-se a ocorrência de furto. Neste sentido, confira-se:
1 ESTEFAM, André. Direito Penal. 1a ed. 2a tiragem. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
7
“O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, que é seu
elemento subjetivo geral, e pelo especial fim de agir, que é
seu elemento subjetivo especial. O dolo, por sua vez,
constitui-se pela vontade consciente de subtrair coisa
alheia, isto é, que pertença a outrem. O elemento subjetivo
especial do tipo, por sua vez, é representado pelo fim
especial de apoderar-se da coisa subtraída, para si ou
para outrem. A ausência desse animus apropriativo
(finalidade de apossamento) desnatura a figura do crime
de furto” 2(grifo não original).
No caso em testilha, restou evidente que o acusado
dirigiu suas ações no sentido de se apossar de objetos da loja.
E nesse ponto, importante afirmar que tanto o
representante da vítima quanto o guarda civil relataram a tentativa de furto.
Não é demais lembrar que o próprio acusado
confessou a tentativa.
Desse modo, não há que se falar em inexistência
de crime por não terem sido iniciados os atos de execução. A tentativa restou
demonstrada no momento em que o acusado e seu comparsa tentaram subtrair
bens da loja.
Também ao revés do que requer a nobre defesa,
não há que se falar em reconhecimento da atipicidade da conduta em
decorrência de aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela). Isto
porque, para que haja o reconhecimento do aludido corolário, não se deve
considerar tão-somente a lesividade mínima da conduta do agente, sendo
necessário apreciar outras circunstâncias de cunho subjetivo, especialmente
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 3o vol. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 13/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
8
àquelas relacionadas à vida pregressa e ao comportamento social do sujeito
ativo, não sendo possível absolvê-lo da imputação descrita na inicial
acusatória quando se verifica que a conduta do acusado é altamente
reprovável, como no caso dos autos em que tentou subtrair bens do interior de
um estabelecimento comercial.
Ademais, não olvidemos, trata-se de acusado
reincidente e com péssimos antecedentes (fls. 615/624) a demonstrar que faz
da prática de furto seu meio de vida.
Aliás, esse é o entendimento da jurisprudência:
“Esta Corte já teve oportunidade de se pronunciar
inúmeras vezes sobre o princípio da insignificância (HC
84.412, rel. Min. Celso de Melo; AI 559.904-00, rel. Min.
Sepúlveda Pertence; HC 88.393, rel. Min. Cezar Peluzo;
HC 84.687, rel. Min. Celso de Melo; HC 84.424, rel.
Carlos Brito; HC 83.526, rel. Min. Joaquim Barbosa;
entre outros). O princípio da insignificância tem por
fundamentos os princípios da subsidiariedade, da
fragmentariedade e da intervenção mínima, que regem o
direito penal. Sua aplicação aos casos concretos tem uma
função
atualizadora
das
normas,
adequando
às
necessidades da sociedade e aos motivos que conduziram à
produção da norma. O STF vem firmando o entendimento
de que a aplicação do principio da insignificância depende
da presença dos seguintes requisitos:
A) a mínima ofensividade da conduta do agente;
B) a ausência de periculosidade social da ação;
C)
o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento; e
D) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Como se vê, tais critérios, por serem abertos, precisam ser
definidos pelo julgador no caso concreto (STF HC
91920/RS 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 09.02.2010
publ. 12.03.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
9
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ÓBICE
AO
BENEFÍCIO
DEVIDAMENTE MOTIVADO. MAUS ANTECEDENTES.
NECESSIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DESVALOR DO RESULTADO, DA AÇÃO E DA
CULPABILIDADE.
CONCOMITÂNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Não há ilegalidade na decisão que entende inaplicável o
Princípio da Insignificância a réu que ostenta maus
antecedentes, pois a sua incidência está condicionada não
somente aos fatores objetivos, como à sensatez do
Julgador, a quem cabe
orientado pelos parâmetros
previstos no art. 59 do CP - avaliar a necessidade e
conveniência da concessão dessa benesse. Precedente da
Turma.
II. A impunibilidade requer o exame das circunstâncias de
fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena
de restar estimulada a prática reiterada de furtos de
pequeno valor.
III. Só pode ser considerada penalmente irrelevante o fato
que possui desvalor do resultado, desvalor da ação e
desvalor da culpabilidade do agente, concomitantemente.
IV. Recurso conhecido e desprovido (STJ, REsp
400685/MG
5a T
rel. Min. Gilson Dipp
DJU
22.09.2003 p. 352).
“No entanto, ao contrário do consignado pelo acórdão
recorrido, a exclusão da tipicidade material pela
aplicação do princípio da insignificância não decorre de
previsão legal, mas adveio de entendimento doutrinal e
pretoriano, que definiu como requisitos "(a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzido grau de
reprovabilidade
do
comportamento
e
(d)
a
inexpressividade da lesão jurídica provocada" (STF, HC
84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004, p.
37). Decorrência do princípio da intervenção penal
mínima do Estado, o princípio da insignificância é
instrumento de proporcionalidade, que busca afastar a
aplicação das graves sanções penais àquelas condutas que
não importem em lesão jurídica significativa. Entretanto,
a aplicação de tal princípio deve ser avaliada com cautela
e sopesamento de todas as circunstâncias de fato e
concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar
estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.
Tal ocorre quando se estabelecem valores como parâmetro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
10
para a aplicação da lei penal. Conquanto os patamares
jurisprudenciais jamais tenham sido aplicados de forma
absoluta, sua simples definição é reprovável, já que induz
à constatação, nada irrelevante, de que a conduta que gere
prejuízo de pequena monta ao patrimônio da vítima é
atípica. A aplicação de tal entendimento, como bem
observado pela Exma. Ministra Ellen Gracie, tornaria
obrigatório o afastamento da tipicidade de diversos crimes
em sua modalidade tentada, bem como esvaziaria a figura
do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal),
verbis: "DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA
NO CASO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A questão de
direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pela
impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
conduta realizada pelos pacientes com base no princípio
da insignificância. 2. O fato insignificante (ou irrelevante
penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio,
ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas
do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3.
Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou
pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação
do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio,
deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes,
como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. Habeas corpus
denegado. (STF, HC 104401/MA, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe 08/2/11).
E aqui, a o simples fato de não ter suportado
prejuízo a vítima não basta para que seja declarada atipicidade da conduta
pelo reconhecimento do princípio da insignificância, sob pena de chegarmos
ao absurdo de estimular a prática de furtos em que o bem seja de pequeno
valor, considerado tal patrimônio.
Assim, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal da
apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, pelo que
não há falar-se atipicidade da conduta e nem tampouco em aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008510-66.2010.8.26.0320 -Voto no 16.942
11
princípio da insignificância, tal qual sustentado nas razões do apelo.
Em relação à pena, anoto que foi fixada de acordo
com o princípio da legalidade e pautada por critérios de razoabilidade, não
ensejando qualquer reparo.
A reprimenda foi fixada em 1⁄2 (metade) acima do
mínimo legal eis que se trata de acusado com péssimos antecedentes e que
apresentou falsa identificação, atrapalhando o andamento processual. Em
seguida, foi compensada a agravante da reincidência com aa atenuante da
confissão espontânea. Por fim, a reprimenda foi reduzida de metade pelo
reconhecimento da tentativa, totalizando o final de 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa.
No tocante ao regime prisional, correta a fixação
da modalidade semiaberta, eis que se trata de acusado reincidente.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator